Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora parcial do salário do devedor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possiblidade de penhora do salário do agravado.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm o seu salário protegido na forma da lei.
3.1. O art. 833, IV combinado com seu § 2° do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia. A jurisprudência do STJ estabelece que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor superarem 50 salários-mínimos.
3.2. No caso, a remuneração líquida do devedor é inferior ao limite estabelecido pela jurisprudência, o que impossibilita sua penhora para pagamento da dívida.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial é a regra, só podendo ser relativizada em casos legais, como pensão alimentícia, e quando os rendimentos ultrapassam 50 salários-mínimos”.
___________________
Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, § 2° do CPC
Jurisprudência citada: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)